Tribunal: TJSP
Processo: 0009932-18.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0009932-18.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante LUIZ PAULO PRADO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009932-18.2019.8.26.0496 - Voto no 37603 – M
2
. Agravo em Execução no 0009932-18.2019.8.26.0496
Origem: DEECRIM UR6/Ribeirão Preto
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Agravante: LUIZ PAULO PRADO
Agravado: Ministério Público
Voto no 37603
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pleito de
retificação de cálculo
Inviabilidade -
Associação para a prática de tráfico ilícito
de drogas - Crime equiparado a hediondo -
Recurso desprovido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto
pelo
LUIZ PAULO PRADO,
contra
decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR6 de
Ribeirão Preto (fls. 18/37), que homologou o cálculo de
liquidação de penas observando a fração de 2/3 para fins de
livramento condicional e 2/5 para fins de progressão de regime,
considerando o crime de associação ao tráfico como equiparado
a hediondo.
Persegue o agravante, em síntese, a
retificação dos cálculos, impondo ao agravante, no tocante ao
crime do art. 35 da Lei 11.343/06, tanto em relação à
progressão de regime como em relação ao livramento
condicional, o regime jurídico de execução de pena pela prática
de crime comum, prequestionando o art. 5o, caput, e inciso
XLVI da Constituição Federal (fls. 01/11).
Contrarrazoado o agravo (fls. 43/50) e
mantida a r. decisão (fls. 51), opinou a D. Procuradoria de
Justiça pelo parcial provimento do recurso, a fim de que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009932-18.2019.8.26.0496 - Voto no 37603 – M
3
aplicadas as frações de 1/6 e 2/3 para a progressão de regime
e livramento condicional, respectivamente (fls. 59/61).
Relatei.
O inconformismo da defesa, no tocante à
fração temporal necessária para obtenção de benesses, no que
se refere ao delito de associação para o tráfico de drogas, não
comporta provimento.
É que o delito previsto no artigo 35, da
Lei no 11.343/06, deve ser considerado crime equiparado a
hediondo.
Neste sentido ensina o culto Guilherme de
Souza
Nucci
(Leis
penais
e
processuais
comentadas/4a
edição/Ed. RT/2009, fls. 365): “Em nosso entendimento, cuida-se de
delito equiparado a hediondo, como os 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da lei
6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale
dizer, o tráfico.”.
No mesmo rumo caminha o entendimento
deste Tribunal:
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - Art. 14 da Lei n° 6.368/76 -
Escuta telefônica autorizada
Excesso de prazo -
Crime hediondo em que o prazo para conclusão não pode
ser fixado por mera somatória aritmética
Ordem
denegada. (HC 01044787.3/5, 9a Câmara, Rel.
Leonel Costa, j. 28.02.2007)
Agravo em execução penal - Progressão de regime de
cumprimento de pena (do fechado para o semi-aberto)
- Deferimento em primeiro grau
Sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009932-18.2019.8.26.0496 - Voto no 37603 – M
4
condenado por crime hediondo (associação para o
tráfico
de
entorpecentes),
além
de
ostentar
condenações por roubo duplamente majorado e porte
ilegal de arma de fogo - Recurso do Ministério Público -
Ausência de preenchimento do requisito objetivo -
Aplicação da Lei no 11.464/2007 - Reincidência
certificada
Impossibilidade de deferimento da
progressão uma vez que não foram cumpridos 3/5 (três
quintos) da pena o que somente ocorrerá em 18.08.2016
- Agravo ministerial provido. (Agravo em Execução
Penal n. 990.09.011754-0, Rel. Salles Abreu, 4o
Câmara, j. 01.09.2009)
Ademais, o sistema implementado pela
nova lei de drogas aponta no sentido de que os tipos penais
contidos nos artigos 33, caput, 1o e 34 a 37, da Lei no
11.343/06, podem ser considerados hediondos, em virtude de
estarem submetidos ao mesmo rigor imposto aos crimes
hediondos,
sendo
lhes
impostas
as
mesmas
restrições
(insuscetíveis de fiança, sursis, graça, indulto e anistia), nos
termos do artigo 44, do referido diploma legal.
Nesse sentido, inclusive, julgado do C.
Supremo Tribunal Federal:
“(...) Por fim, como bem destacou a PGR, do
mesmo
modo
que
ao
tráfico
ilícito
de
entorpecentes, a benesse não pode ser aplicada
ao crime de associação para o tráfico de drogas,
pois
o
art.
44
da
Lei
11.343/2006.
expressamente fez menção em relação a ele,
quando se refere aos arts. 34 a 37 desta Lei."
(HC 118213, Relator: Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, j. 06/05/2014).
E, aliás, muito embora o C. STF tenha
julgado inconstitucional a vedação da liberdade provisória
constante no caput da Lei 11.343/06, não o fez com as demais
restrições, de concessão de sursis, graça, indulto e anistia, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009932-18.2019.8.26.0496 - Voto no 37603 – M
5
muito menos com a disposição do parágrafo único do art. 44 da
Lei de Drogas, razão pela qual não há que se falar em
inconstitucionalidade.
Assim, o lapso temporal a ser aplicado para
fins de progressão de regime, no tocante ao crime de associação
para o tráfico, será de 2/5, no caso de primário, e 3/5, no caso
de reincidente, requisito objetivo estatuído na Lei 11.464/07,
bem como a fração de 2/3, para a benesse do livramento
condicional, em observância, inclusive, ao quanto disposto no art.
44, parágrafo único, da Lei de Drogas.
“Execução Penal. Agravo regimental no recurso
ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação
para
o
tráfico.
Prazo
para
o
livramento
condicional. 1. O requisito objetivo do livramento
condicional (2/3) para o caso de condenação por
associação para o tráfico decorre de previsão
expressa do art. 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/2006.
Orientação
que
também
foi
adotada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do HC 118.213, Rel. Min. Gilmar
Mendes. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou
abuso de poder que justifique o provimento do
recurso. 3. Agravo regimental não provido.”
(RHC 133938 AgR, Relator(a): Min. Roberto
Barroso,
Primeira
Turma,
Julgado
Em
30/06/2017, Processo Eletrônico Dje-177 Divulg
10-08-2017 Public 14-08-2017)
No mais, não há que se falar em negativa à
vigência do inciso XLVI do art. 5o da Constituição Federal, pelo
contrário, já que, como bem demonstrado pelo magistrado de
primeiro grau, tal interpretação teleológica, guarda coerência
com
o
sistema
vigente,
tratando-se
justamente
de
individualização da pena o tratamento mais rigoroso conferido
ao gravíssimo crime praticado pelo apenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009932-18.2019.8.26.0496 - Voto no 37603 – M
6
Portanto,
no
caso
em
exame,
em
específico, é possível extrair-se, da guia de recolhimento
definitiva, acostada às fls. 14/15, que é ele é primário, foi
condenado pelos crimes previstos no art. 35, caput, c.c. o art.
40, caput, VI, da Lei 11.343/05, sendo o crime de associação ao
tráfico equiparado a hediondo, razão pela qual estão corretos os
cálculos apresentados e homologados pelo Magistrado singular.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator